Tribunal: CARF
Processo: 10640.900509/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.900509/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.775 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/12/2008 a 31/12/2008
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
PROVA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DO DECLARANTE.
Na transmissão via eletrônica de Declaração de Compensação, é ínsita a
presunção de que o declarante possui todos os documentos probantes do seu
direito creditório. Na não apresentação de tais documentos probantes, não pode
ser reconhecido o direito creditório, por faltar o atributo essencial de liquidez e
certeza.
Recurso Voluntário Negado
Direito Creditório Não Reconhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira
Vieira
e
Ari
Vendramini
(Relator)

Relatório
1.

Adoto por economia processual e por bem descrever os fatos presentes nos autos,
o relatório que compõe o Acórdão no 06-51.074, exarado pela 3a Turma da DRJ/CURITIBA, aqui
combatido :
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.900509/2012-14
Fl. 2599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.775 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.900509/2012-14

Trata o processo de manifestação de inconformidade
apresentada em 18/04/2012, em face da não homologação da
compensação
declarada
por
meio
do
Per/Dcomp
no
11272.62858.250909.1.3.04-9749,
nos
termos
do
despacho decisório emitido em 01/03/2012 pela DRF Juiz de
Fora/MG (rastreamento no 019095827).
Na aludida Dcomp, transmitida eletronicamente em
25/09/2009, a contribuinte indicou um crédito de R$
157.251,96 (que corresponde a uma parte do pagamento de
Cofins efetuado em 23/01/2009, sob o código 5856, no valor
de R$ 1.270.128,99) para extinguir débitos de sua
responsabilidade.
Segundo o despacho decisório, cientificado em 19/03/2012,
a
compensação não foi homologada porque o valor total do
pagamento, objeto do DARF indicado, encontrava-se
vinculado à Cofins (cód. 5856) devida em relação ao período
de
apuração 12/2008.
Na manifestação apresentada, a interessada discorre sobre os
fatos havidos e sobre a tempestividade da manifestação.
Elabora demonstrativo detalhando a apuração da Cofins
devida em relação ao período e informa que a DCTF não foi
retificada. Por entender que está impedida em face da
emissão do despacho decisório, pede autorização para que a
DCTF
retificadora
seja
transmitida.
Elabora
novo
demonstrativo detalhando como ficaria a DCTF caso
houvesse a correção e, ao final, requer o acolhimento da
manifestação “para o fim especial de: (i) autorizar as devidas
retificações; ou (ii) homologar a compensação pleiteada.”
Às fls. 137/180, juntaram-se extratos de consulta aos
sistemas de controle de Per/Dcomp, arrecadação federal,
DCTF e DACON.
É o relatório.

2.

Assim restou ementado o Acórdão DRJ/CTA:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período
de
apuração:
01/12/2008
a
31/12/2008
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
Se a contribuinte não comprova, por meio de escrituração
hábil e idônea, que houve retenção de Cofins e não apresenta
o comprovante previsto no art. 12 da IN SRF no 459, de
2004, não há como acolher a alegação de recolhimento
indevido, devendo ser mantido o despacho decisório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 2600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.775 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.900509/2012-14

3.

Inconformada, a impugnante apresenta recurso voluntário dirigido a este
CARF, nos seguintes termos :

I – TEMPESTIVIDADE
II – DOS FATOS
- Em 20.09.2011, a ora Recorrente apresentou sua Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF relativa ao mês de
dezembro de 2008, na qual declarou como devido o montante de
R$ 1.459.851,71 (um milhão, quatrocentos e cinqüenta e nove mil,
oitocentos e cinqüenta e um reais e setenta e um centavos), a título
de COFINS (código 5856), devidamente quitados via DARF e
Pedidos de Compensação, nos valores de R$ 1.270.128,99 (um
milhão, duzentos e setenta mil, cento e vinte e oito reais e noventa
e nove centavos) e R$ 189.722,72 (cento e oitenta e nove mil,
setecentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos),
respectivamente.
- Entretanto, em análise posterior, a Recorrente verificou
inconsistência na sistemática aplicada à apuração do tributo em
apreço, recompondo a sua base de cálculo e concluindo que o
valor devido a título de COFINS, no período de dezembro de
2008,
era
de R$ 1.302.599,75 (um milhão, trezentos e dois mil, quinhentos e
noventa e nove reais e setenta e cinco centavos), conforme
devidamente refletido no DACON-RETIFICADOR de Dezembro
de 2008, o que lhe gerou um crédito de pagamento indevido e/ou a
maior
de COFINS referente a este período, no valor de R$ 157.251,96
(cento e cinqüenta e sete mil, duzentos e cinqüenta e um reais e
noventa e seis centavos),
- Em face do referido despacho decisório, a Recorrente apresentou
Manifestação de Inconformidade, na qual demonstrou a efetiva
existência do crédito de pagamento a maior de COFINS, juntando
aos autos, além de variada documentação contábil, a DCTF
retificadora (não enviada por conta do Despacho Decisório em
combate) e a DACON retificadora do período, os quais
evidenciam que o real débito de COFINS apurado para o período
de dezembro de 2008 corresponde ao montante de R$
1.302.599,75.
- Todavia, não obstante os sólidos argumentos apresentados pela
Recorrente, bem como a documentação juntada aos autos, a 3a
Turma da DRJ/TCA proferiu Acórdão, julgando improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada e mantendo a
exigência
fiscal decorrente da não homologação da compensação
formalizada, por entender que: “Segundo a contribuinte, a dedução
da Cofins retida na fonte nos termos do art. 64 da Lei no 9.430, de
1996, encontraria respaldo na conta contábil no 112.41.2/0020.
Analisando o extrato apresentado (fl. 33), todavia, bem como os
demais documentos contidos nos autos, não é possível aferir se de
fato houve tal retenção. Assim, na medida em que a contribuinte
não comprova a retenção, seja contabilmente, seja com a
apresentação do comprovante anual de retenção a ela fornecido
nos termos do art. 12 da IN SRF no 459, de 2004, não há como
Fl. 2601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.775 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.900509/2012-14

acatar o seu pleito. Em decorrência, deve ser
mantido o despacho decisório”.
- Conforme se constata do teor do Acórdão supra mencionado, a
Autoridade Julgadora de 1a Instância Administrativa julgou
improcedente a Manifestação apresentada, alegando ausência de
prova contábil do contribuinte, bem como a não apresentação de
informes de rendimentos, uma vez que o direito creditório
pleiteado pelo contribuinte é o justamente o valor remanescente de
COFINS retida na fonte durante o ano calendário, e espelhado na
DACON de dezembro de 2008.
- Contudo, não se pode ignorar a informação contábil apresentada
pela Recorrente que demonstra em seu razão a contabilização de
débitos e créditos de COFINS retidos na fonte, ficando
duplamente evidenciada a origem do crédito pretendido.
Ademais, a falta de retificação da DCTF antes do Despacho
Decisório (equívoco material) não pode prevalecer sobre a efetiva
existência do crédito de COFINS utilizado pela Recorrente na
compensação, que pode ser visualizado através da verificação dos
documentos fiscais e contábeis do período em discussão refletidos
no
DACON
(disponível
à RFB à época do PER/DCOMP e despacho decisório), apensado
em sede de Manifestação de Inconformidade.
Desta maneira, tendo em vista a legitimidade e suficiência do
crédito de COFINS utilizado na compensação em exame, não
restou alternativa à Recorrente, senão a interposição do presente
Recurso Voluntário, o qual deve ser julgado totalmente procedente
por
esse
E.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme restará
cabalmente demonstrado a seguir.

III – DAS RAZÕES DE REFORMA DO V. ACÓRDÃO
RECORRIDO : DA ORIGEM E EXISTÊNCIA DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
UTILIZADO
NA
COMPENSAÇÃO
DEVIDAMENTE ESPELHADA EM DACON – PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL.
- Conforme anteriormente mencionado, o V. Acórdão recorrido
julgou
improcedente
a
Manifestação
de
Inconformidade
apresentada, sob o argumento de que a Recorrente não
comprovou, seja contábil ou fiscalmente, o aludido crédito.
No entanto, tal conclusão não pode prosperar, uma vez que o
crédito utilizado na compensação é facilmente visualizado através
dos documentos fiscais e contábeis da Recorrente, não podendo o
direito à compensação ser obstado.
– Para que não haja dúvidas quanto à efetiva existência do crédito
de COFINS, cabe ressaltar que tal crédito foi identificado após a
recomposição da base de cálculo do aludido tributo para dezembro
de 2008, refletido no DACON RETIFICADOR, mencionado nas
razões do Despacho Decisório que não homologou o Pedido de
Compensação pretendido, ou seja, anterior ao despacho decisório,
logo, de pleno conhecimento pela RFB. É fato, contudo, que a
DCTF retificadora não foi transmitida antes da emissão despacho
decisório, de modo que as informações constantes da DCTF
Fl. 2602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.775 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.900509/2012-14

original não refletiram a veracidade dos fatos, como visto, eis que
se considerou o valor equivocado de COFINS.
A base devidamente espelhada no DACON não foi trazida para a
DCTF, ocasionando o erro na leitura do direito creditório. E tal
pedido de retificação não pode ser ignorada pelos julgadores,
ainda que tenha sido feita apenas após o Despacho Decisório,
mesmo porque, repita-se, antes da entrega da DCTF-retificadora, o
direito creditório já estava devidamente evidenciado no DACON
- Não obstante, conforme se infere do Despacho Decisório
recorrido, este também tem como base o simples cotejo entre as
informações constantes na DCTF transmitida em 20.09.2011 e o
PER/DCOMP. Em nenhum momento a mesma considerou que, no
caso em exame, a fiscalização furtou-se de cumprir o seu papel de
busca da verdade material através da análise de todos os
documentos necessários à verificação da legitimidade e suficiência
do crédito utilizado na compensação, sendo certo que a decisão de
1a Instância Administrativa manteve o mesmo erro ao decidir pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade, sob o
argumento
de
ausência
de
provas
- A Autoridade Administrativa detém meios que a auxiliam na
demonstração dos valores declarados e operações realizadas.
Acaso tivesse diligenciado efetivamente junto ao estabelecimento
da Recorrente, a fim de verificar as informações lançadas em seus
livros contábeis, teria esclarecido as imprecisões apontadas e
constatado as deduções que ocasionaram a redução do valor
devido
da
COFINS.
- Ora, ao ser intimada do indeferimento do pedido de
compensação, por meio do despacho decisório, a Recorrente
discriminou em sua Manifestação de Inconformidade as razões
que sustentavam seu pedido. E, de certo, a Recorrente apresentou
documentos
que
denotavam o seu direito creditório com eficiência (DCTF
retificadora, PER/DCOMP, DACON). Acaso, ainda assim, as
Autoridades Fiscais entendessem que tal documentação não seria
hábil a comprovar o direito creditório da Recorrente, deveriam, em
nome do princípio da verdade material, ter empreendido diligência
a
fim
de
verificar
os
lançamentos constantes dos seus livros contábil.

IV – DA COMPROVAÇÃO FISCAL E CONTÁBIL DO
CRÉDITO
PRETENDIDO
- Como já comentado nesta peça, a Autoridade Julgadora
desconsiderou toda informação apresentada pela Recorrente em
sede de Manifestação de Inconformidade, alegando não
vislumbrar qualquer evidenciação de crédito.
Tal entendimento não merece prosperar, uma vez que, conforme os
documentos fiscais, considerando o valor total recolhido (R$
1.459.851,71) e o real devido conforme DACON retificador (R$
1.302.599,75), restou evidenciado um crédito de pagamento a
maior de COFINS no período de dezembro de 2008, no valor de
R$ 157.251,96, o qual foi utilizado posteriormente para liquidar
débitos de tributos administrados pela RFB - Tal valor, como se
pode ver, é justamente o montante de COFINS retida na fonte,
Fl. 2603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.775 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.900509/2012-14

conforme Ficha 25B, Linha 18, da DACON Retificadora de
Dezembro de 2008, consoante planilha abaixo reproduzida que
evidencia o razão contábil da Recorrente, demonstrando
a apropriação de débitos e créditos deste tributo, espelhado na
Conta no 112412.0020.
- Como se sabe, o suporte para os créditos acima apresentados são
os Informes de Rendimentos apresentados pelas fontes que
pagadoras, e as Notas Fiscais do anocalendário de 2008, que
demonstram o respectivo destaque do tributo.
Quanto às notas fiscais, além de anexarmos planilha com
demonstrativo do crédito apontado (Doc. 04), tendo em vista o
enorme volume (Doc. 05), ressalta-se que as mesmas estão à
disposição da fiscalização para análise através de eventual
diligência fiscal, assim como demais registros contábeis/fiscais
que se façam necessários, caso entenda (o que não foi!)
questionável a base e dados informados no DACON.
Já em relação aos Informes de Rendimentos, é sabido que nem
sempre as fontes que comprovam a retenção efetuada pela
Recorrente disponibilizam informes ou registram tal valor em
DIRF, dificultando sobremaneira a comprovação dos mesmos. No
entanto, juntamos também planilha demonstrativa dos informes
que nos foram enviados, que demonstram retenção de R$
33.912,60
(trinta
e
três
mil,
novecentos e doze reais e sessenta centavos) (Doc. 06).
Desta feita, apesar da insuficiência de Informes de Rendimento,
frise-se, por culpa de terceiros, a Recorrente apresentou, tanto em
sua Manifestação de Inconformidade quanto na presente peça
evidenciação contábil de que seu crédito é legítimo, demonstrando
seus controles, documentos fiscais e contábeis, todos à disposição
da Autoridade Julgadora.

V- DO PEDIDO
- Por tudo aqui exposto e cabalmente comprovado, requer a ora
Recorrente que o presente Recurso Voluntário seja conhecido e
provido por este Eg. CARF, para reformar o v. Acórdão Recorrido
e homologar a compensação objeto do PER/DCOMP no
11272.62858.250909.1.3.04-9749 (Processo de Crédito no 10640-
900.509/2012-14), determinando o cancelamento dos débitos
advindos deste, pelo reconhecimento da legitimidade e suficiência
do crédito de COFINS utilizado nas compensações (item
IV).
Outrossim,
caso
V.Sas.
entendam
necessário,
requer,
subsidiariamente, que seja determinada a conversão do julgamento
em diligência fiscal, para análise efetiva dos documentos que
comprovam a existência do crédito utilizado pela Recorrente, em
observância ao princípio da verdade material que rege o processo
administrativo fiscal.

4.

Junta ao recurso voluntário planilhas, Demonstrativos de Retenção na Fonte
e Notas Fiscais de Serviço, ás fls. 221/1505.
5.

Assim me vieram distribuídos os presentes autos.

Fl. 2604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.775 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.900509/2012-14

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
6.

A Ilustre Julgadora Edirlei Aureo Saldanha Raffo, da DRJ/CURITIBA, em
seu voto condutor do Acórdão agora contestado, já analisou as razões também
apresentadas em sede de recurso voluntário.

7.

Por bem descrever os fatos, inclusive com análise documental, adoto
trechos do seu voto como razões de decidir :

A contribuinte elabora demonstrativo detalhando a apuração
da Cofins devida em relação ao período (conforme Dacon
apresentado) e informa que a DCTF não foi retificada. Por
entender que está impedida em face da emissão do despacho
decisório, pede autorização para que a DCTF retificadora seja
transmitida. Elabora novo demonstrativo detalhando como
ficaria a DCTF caso houvesse a correção e, ao final, requer o
acolhimento da manifestação “para o fim especial de: (i)
autorizar as devidas retificações; ou (ii) homologar a
compensação pleiteada.”
Consultando-se o sistema de controle de DCTF, vê-se que,
em relação ao mês de dezembro de 2008, a contribuinte
apresentou três declarações (em 20/02/2009, 25/02/2009 e
20/09/2011).
Na
DCTF
apresentada
em
25/02/2009
(anteriormente
à
transmissão
da Dcomp de 25/09/2009) a contribuinte confessou um débito
de Cofins (5856) de R$ 1.459.851,71, e informou que a
parcela de R$ 1.270.128,99 estava sendo quitada por um
pagamento de igual valor e que o saldo de R$ 189.722,72
estava sendo extinto por compensação. Tais informações, é
válido ressaltar, foram mantidas na DCTF ativa, transmitida
em 20/09/2011.
Por sua vez, consultando-se o sistema de controle de Dacon,
vê-se que, em relação ao mesmo mês de dezembro, a
contribuinte transmitiu dois demonstrativos (em 06/08/2009 e
18/11/2009). Em ambos, a Cofins apurada no mês de
dezembro
foi
de
R$
3.068.186,05, valor que, após os descontos e deduções legais,
foi reduzido para R$ 1.302.599,75.
A contribuinte apresenta cópia de fichas do livro Razão onde
procura demonstrar que os valores que serviram de base para
a apuração da Cofins nos Dacon apresentados estão corretos e
que, por isso, a retificação da DCTF revela-se necessária.
Fl. 2605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.775 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.900509/2012-14

Analisando-se o Dacon ativo, juntamente com os “relatórios
contábeis” apresentados, vê-se que a diferença entre o que a
contribuinte pretende (uma Cofins a pagar de R$
1.302.599,75) e o que ela confessou em DCTF (R$
1.459.851,71) está exatamente na linha destinada à dedução
da “Cofins Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e
Fundações Federais (Lei no 9.430/1996, art. 64)”, ou seja, a
diferença que está sendo pleiteada corresponde exatamente ao
valor informado no Dacon como sendo relativo à Cofins
retida na fonte (R$ 157.251,96).
A IN SRF no 459, de 17/10/2004, prevê que:

Art. 12. As pessoas jurídicas que efetuarem a retenção de que trata esta
Instrução Normativa deverão fornecer à pessoa jurídica beneficiária do
pagamento comprovante anual da retenção, até o último dia útil de
fevereiro do ano subseqüente, conforme modelo constante no Anexo II.
§ 1o O comprovante anual de que trata este artigo poderá ser
disponibilizado por meio da Internet à pessoa jurídica beneficiária do
pagamento que possua endereço eletrônico.
§ 2o Anualmente, até o último dia útil de fevereiro do ano subseqüente, as
pessoas jurídicas que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução
Normativa deverão apresentar Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte (Dirf), nela discriminando, mensalmente, o somatório dos valores
pagos e o total retido, por contribuinte e por código de recolhimento.

Segundo a contribuinte, a dedução da Cofins retida na fonte
nos termos do art. 64 da Lei no 9.430, de 1996, encontraria
respaldo na conta contábil no 112.41.2/0020.
Analisando o extrato apresentado (fl. 33), todavia, bem como
os demais documentos contidos nos autos, não é possível
aferir se de fato houve tal retenção.
Assim, na medida em que a contribuinte não comprova a
retenção, seja contabilmente, seja com a apresentação do
comprovante anual de retenção a ela fornecido nos termos do
art. 12 da IN SRF no 459, de 2004, não há como acatar o seu
pleito.

8.

Realmente, ao analisar-se tais contas : 112.41.2 – TRIBUTOS E
CONTRIB. SOCIAIS COMPENSÁVEIS – SUBCONTA 0020 – COFINS RETIDO – LEI
9430 e SUBCONTA 0064 – COFINS ACOMPENSAR – VL INDEVIDO OU A MAO,
demonstrativos ás fls. 33/34 destes autos digitais, verifica-se que a análise feita pela
DRJ/CURITIBA está correta.

9.

Tanto está a DRJ/CURITIBA correta que a recorrente, em sua razões
recursais alega : ‘ - Como se sabe, o suporte para os créditos acima apresentados são os Informes de
Rendimentos apresentados pelas fontes que pagadoras, e as Notas Fiscais do anocalendário de 2008, que
demonstram o respectivo destaque do tributo. Quanto às notas fiscais, além de anexarmos planilha com
demonstrativo do crédito apontado (Doc. 04), tendo em vista o enorme volume (Doc. 05), ressalta-se que as
mesmas estão à disposição da fiscalização para análise através de eventual diligência fiscal, assim como
demais registros contábeis/fiscais que se façam necessários, caso entenda (o que não foi!) questionável a
base e dados informados no DACON. Já em relação aos Informes de Rendimentos, é sabido que nem sempre
as fontes que comprovam a retenção efetuada pela Recorrente disponibilizam informes ou registram tal
Fl. 2606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.775 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.900509/2012-14

valor em DIRF, dificultando sobremaneira a comprovação dos mesmos. No entanto, juntamos também
planilha demonstrativa dos informes que nos foram enviados, que demonstram retenção de R$ 33.912,60
(trinta e três mil, novecentos e doze reais e sessenta centavos) (Doc. 06). Desta feita, apesar da insuficiência
de Informes de Rendimento, frise-se, por culpa de terceiros, a Recorrente apresentou, tanto em sua
Manifestação de Inconformidade quanto na presente peça evidenciação contábil de que seu crédito é
legítimo, demonstrando seus controles, documentos fiscais e contábeis, todos à disposição da Autoridade
Julgadora.”

10.

Portanto, a própria recorrente reconhece a insuficiência das provas
apresentadas, tanto que junta ao seu recurso voluntário vários documentos, para
comprovar seu direito creditório.

11.

Quanto aos documentos apresentados, estes se mostraram insuficientes para
comprovação do direito alegado.

12.

Por outro lado, por tratar-se de Declaração de Compensação, é insíta a
presunção de que a declarante possui todos os documentos necessários para comprovar seu
direito creditório, uma vez que o ônus da prova, nestes casos, de direito alegado pela
recorrente, recai sobre quem alega.

13.

Tais documentos deveriam vir juntados já na primeira manifestação da
recorrente, ou apresentados á DRJ/CURITIBA, pois a sua análise por este colegiado se
caracterizaria como supressão de instância.

14.

Quanto ao pedido de diligência, diante dos fundamentos já expostos, não o
vejo necessário, por ter sido analisada toda a documentação trazida aos autos pela
recorrente, não havendo necessidade de maiores esclarecimentos, o rejeito.

Conclusão

15.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário e não reconheço
o direito creditório.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 2607
DF CARF MF
Documento nato-digital